Tribunal: TJDFT
Processo: 0701456-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701456-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM XAVIER NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM XAVIER NETO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no PJe 0739753-97.2023.8.07.0, Ação Declaratória, com pedido de tutela de urgência, em face do DISTRITO FEDERAL. O agravante informa que acumula dois proventos há mais de 15 (quinze) anos, tendo recebido notificação para optar por qual das aposentadorias gostaria de continuar recebendo sem, contudo, ter havido a intimação para apresentação de defesa e contraditório. Afirma que o recebimento das aposentadorias é regular, tendo em vista que o direito a ambas as aposentadorias foi adquirido antes da proibição da EC 20/98. Esclarece, no entanto, que a ação visa apenas o reconhecimento da ilegalidade do processo administrativo, pois, não foi aberto prazo para defesa ou qualquer apresentação de documentos, determinando de imediato que o agravante optasse pela aposentadoria, sob pena de ser licenciado da PMDF. Requer em sede de tutela recursal, o recebimento e provimento do presente agravo reformando a decisão. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos originais verifico que a inicial foi recebida e acertadamente, esclareceu que a antecipação da tutela é uma medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena do perecimento do direito. A suspensão do ato administrativo, com presunção de legitimidade, pelo menos nesta fase inicial, não se encontra com vícios. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 25 de julho de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito